Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA POSTERIORMENTE FIXADA.
1. O Distrito Federal se insurgiu contra a inserção de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida nos cálculos apresentados pela Contadoria.
De fato, até a apresentação dos cálculos citados, não havia nos autos condenação do ente público ao pagamento da verba honorária no percentual indicado, motivo pelo qual, em tese, a inclusão, nos cálculos, da referida verba seria indevida.
1.1. No entanto, houve posterior fixação da referida verba, no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução.
1.2. Não se verifica, nas razões recursais, qualquer impugnação quanto ao arbitramento desses horários advocatícios, visando à sua exclusão, de modo que não se verifica relevância na única alegação de excesso de execução sustentada no agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento desprovido.